Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017905-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES - CPF: 054.552.121-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017905-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE CUMPRIMENTO REFERENTE ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO NOTURNO. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1155 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o reeducando esteve submetido às medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se é possível a detração do tempo em que o apenado esteve submetido às medidas cautelares diversas da prisão que impuseram limitação significativa à liberdade de locomoção, à luz do Tema Repetitivo n. 1155 do STJ.

III. Razões de decidir.

3.1. O STJ firmou entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno, por mitigar substancialmente o
status libertatis
, deve ser considerado para fins de detração da pena.

3.2. O período de 14/09/2023 a 17/01/2024, com 7 horas diárias de restrição, totalizando 137 dias, configura cumprimento material de pena passível de detração.

3.3. O monitoramento eletrônico, embora não essencial, reforça a restrição de liberdade, compatível com a detração.

IV. Dispositivo e teses.

4. Recurso provido.

Tese de mérito: “1. É cabível a detração penal do período em que o condenado esteve submetido a medidas cautelares que impuseram limitação concreta ao
status libertatis
, como recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico”.

“2. O tempo deve ser convertido proporcionalmente em dias de pena, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 1155 do STJ.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), j. 28/11/2022; STJ, AgRg no HC 966.536/SP, j. 18/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017905-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2003118-98.2024.8.11.0042, que indeferiu o pedido de detração do período em que o reeducando esteve submetido às medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar no período noturno.

A Defensoria Pública assevera que o período de submissão do agravante às medidas cautelares diversas da prisão não podem ser entendidas “
apenas como uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção”
, mas se referem a tempo efetivamente de pena cumprida e, por conseguinte, devem ser detraídos da pena privativa de liberdade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Verbera ainda que a viabilidade da detração foi “
definitivamente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1155 [...] e representa a interpretação adequada do artigo 42 do Código Penal”
.

Ao final, requer, a reforma da decisão agravada, reconhecendo o direito à detração penal do período em que o agravante esteve submetido às medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga e, por conseguinte, proceda-se à retificação do cálculo de sua pena privativa de liberdade [doc. digital n. 290653858].

Em contrarrazões, a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT se manifesta pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada [doc. digital n. 290653862].

Em juízo de retratação a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 290653863].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo provimento do recurso para “
reformar a decisão do juízo de primeiro grau e reconhecer o direito à detração penal do período compreendido entre 14/09/2023 e 17/01/2024, determinando-se a retificação do cálculo de pena nos termos do Tema Repetitivo no 1155 do Superior Tribunal de Justiça”

[doc. digital n. 293541354].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1017905-47.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao examinar os autos do Executivo de Pena n. 2003118-98.2024.8.11.0042, verifico que GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES cumpre pena definitiva de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores [autos n. 1032532-21.2023.8.11.0002].

Consta ainda que, durante o curso da persecução penal que culminou na presente execução, o agravante esteve submetido às medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga no período compreendido entre 14.9.2023 e 17.1.2024.

Após o trânsito em julgado da condenação e início da execução da pena privativa de liberdade, a defesa formulou pedido de reconhecimento do direito à detração penal, computando-se o período de submissão às referidas medidas cautelares.

Entretanto, no dia 20.3.2025, o Juiz de Direito, Geraldo Fernando Fidélis Neto, indeferiu o requerimento, fazendo consignar na decisão que:

“[...] A questão trazida à baila visa a retificação do memorial de pena e não guarda razões para acolhimento.

[...]

Em outras palavras, havendo prisão preventiva no curso da Ação Penal que ensejou a Guia ora em execução, viável a sua consideração como detração penal.

Não obstante, em se tratando em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, é pacífico o entendimento de nossos Tribunais Superiores no sentido que tal lapso representa apenas uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, de modo que, não se equiparam à prisão.

[...]

Assim, em que pese o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão implique em parcial restrição da liberdade do apenado, não possui o condão de configurar como prisão preventiva e, por consequência, ensejar a detração penal.

Com essas considerações,
DEIXO DE ACOLHER
o pleito defensivo manejado nos autos”
(mov. 45.1 – SEEU).

A defesa, nas suas razões recusais, sustenta que: (
i
) o agravante tem direito à detração do período em que esteve submetido a monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, notadamente em razão da aplicação do entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo n. 1155, do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) o caráter aflitivo das medidas alternativas comprometem, efetivamente, o
status libertatis
do agente a elas submetido, de modo que a desconsideração da detração afronta os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

O recurso
comporta provimento
.

A detração, definida no Código Penal em seu artigo 42, estabelece que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança,
o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

Na essência, a detração consiste no reconhecimento do direito à compensação por toda e qualquer forma de cerceamento ou relevante restrição à liberdade de locomoção imposta ao indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com o objetivo de evitar dupla punição e assegurar que o cumprimento da pena não exceda o
quantum
efetivamente fixado.

Não se desconhece que a compreensão do ‘alcance’ do instituto foi ampliada para abranger situações que, embora não caracterizem a custódia prisional em sentido estrito – como o recolhimento em estabelecimento penitenciário –, impõem ao indivíduo restrições e ônus à liberdade de tal intensidade que, em seus efeitos concretos e aflitivos, se equiparam à prisão.

Por este motivo que as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que concebidas como alternativas à prisão, não devem ser tratadas como simples recomendações ou restrições de caráter secundário.

Ao revés, representam significativa limitação ao direito de locomoção, impondo ao indivíduo um regime de vigilância contínua e restrições espaciais e temporais que afetam de forma substancial sua rotina, autonomia e esfera de liberdade.

A controvérsia acerca da possibilidade de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão foi pacificada por meio da fixação do
Tema Repetitivo n. 1155
.

No julgamento dos REsp ns. 1.977.135/SC e 1.978.322/SC, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“[...] 1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
, por comprometer o status libertatis do acusado,
deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.”
[Tema
1155
, publicado em 28/11/2022, com trânsito em julgado em 21/09/2024].

Depreende-se do julgado que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão podem dar azo à detração penal,
mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade
,
como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com ou sem monitoramento eletrônico
.

Assim, merece reforma a decisão atacada, reconhecendo-se a detração de pena correspondente ao período em que o paciente efetivamente cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, qual seja, no período de
14.9.2023 a 17.1.2024, das 23h às 6h
–
totalizando 7 (sete) horas diárias de limitação, no total de 137 (cento e trinta e sete) dias
– tal como informado na certidão confeccionada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande (mov. 33.1 – SEEU).

Em reforço, trago precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECONHECIMENTO DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL COM REGIME PRISIONAL
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da execução penal n. 2004939-40.2024.8.11.0042, que
indeferiu o pedido de detração penal do tempo em que o agravante permaneceu sob medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno
. O recurso busca o cômputo desse período na pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, imposta por condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 29 do Código Penal. [...] III. Razões de decidir: 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.155 (REsp n. 1.977.135/SC), reconhece que o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, que impõem limitações substanciais à liberdade de locomoção, deve ser considerado para fins de detração penal. 2. A medida cautelar imposta ao agravante consistiu em recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica por 01 ano e 04 meses e, posteriormente, medidas restritivas de liberdade por mais 01 ano e 02 meses, totalizando 02 anos e 06 meses de restrição concreta ao status libertatis. 3.
O recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico e as demais obrigações judiciais impostas ao agravante representaram restrição real ao status libertatis, configurando regime de cumprimento de pena equiparável, sob o aspecto substancial, ao regime semiaberto
. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
É cabível a detração penal do período em que o condenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão que imponham limitação concreta à liberdade de locomoção, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno
. 2. O
tempo de cumprimento de tais medidas deve ser computado de forma proporcional e convertido em dias de pena, nos termos do Tema 1.155 do STJ
. 3. A restrição concreta ao status libertatis, mesmo fora do ambiente prisional, pode ser considerada, materialmente, como equivalente ao cumprimento da pena em regime semiaberto”. [...]”.
(TJMT, AgExPe 1010329-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, julgado em 28/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIMENTO DE
DETRAÇÃO PENAL REFERENTE À CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1-
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
" [...] (AgRg no R Esp n. 1.976.934/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, D Je de 16/8/2023.) 2- No caso, o Juiz das Execuções Criminais determinou corretamente a detração da pena referente à medida cautelar consistente em recolhimento noturno e nos dias de folga, considerando o período de 01/07/2023 a 11/12/2023 (data da Liberdade provisória com imposição da medida até o proferimento da sentença, na qual o Juiz concedeu ao apenado o direito de recorrer em Liberdade), em que o sentenciado cumpriu pena em todos os sábados e domingos e de segunda-feira a sexta- feira, das 22h às 6h. [...] Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 966.536/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO

o recurso de
GERSON GABRIEL DA SILVA GOMES
e
determino
que o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT proceda à
retificação do cálculo de sua pena privativa de liberdade
, computando o período relativo ao recolhimento noturno, no período de
14.9.2023 a 17.1.2024
a título de detração, nos moldes fixados no Tema n. 1155/STJ [PEP n. 2003118-98.2024.8.11.0042].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025